Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-50.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PARTICULAR. FAZENDA “PARANOAZINHO”. POSSE EXERCIDA POR CONDOMÍNIO. ÁREA DE LAZER FORA DOS LIMITES DE ÁREA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO GRANDE COLORADO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA DA CAFURINGA. INSERÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MATÉRIA DE DEFESA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMAS REPETITIVOS No 925 E 1.025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RATIO DECIDENDI. EFEITO VINCULANTE. APLICAÇÃO. IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA OU DE REGISTRO. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE NATUREZA AMBIENTAL. IRRELEVÂNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE CONTÍNUA, ANIMUS DOMINI E CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) ANOS. ART. 1.238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. OCORRÊNCIA. APROVEITAMENTO EM FAVOR DO NOVO PROPRIETÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL DOS MORADORES. POSSIBILIDADE. ART. 726 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE, SOB PENA DE INVIABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA TEMPESTIVA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS NORMAS AMBIENTAIS E SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. COMPENSAÇÃO DOS CUSTOS RECUPERAÇÃO DA APA ÀS EXPENSAS DA APELADA. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTS. 397, PARÁGRAFO ÚNICO E 405 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA No 43 DO STJ. USO INDEVIDO RENOVADO MENSALMENTE. ATUALIZAÇÃO MENSAL. TERMO INICIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não há omissão da sentença quando se manifesta expressamente pela inaplicabilidade da tese firmada sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, embora contrarie a tese do condomínio apelante com vistas ao reconhecimento da usucapião da área possuída.
2. A usucapião é garantia constitucional que proporciona o cumprimento da função social da propriedade. Cuida-se de modo originário de aquisição de propriedade que se justifica, pela teoria objetiva, "na necessidade de estabilização das situações de fato que se prolongam no tempo, como forma de prevenir conflitos e preservar a paz social" (SCHEREIBER, Anderson. Manual de Direito Civil, 3 ed. São Paulo, Saraiva, 2020, p.773). A relevância jurídica da usucapião conduziu o legislador constituinte a incluí-la na Constituição Federal, tanto no capítulo da Política Urbana, como no relativo à Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.
3. O tema já gerou controvérsia no âmbito desta Corte. Todavia, com o trânsito em julgado do Resp 1.818.564/DF - com efeito vinculante - cabe dar aplicabilidade ao que restou debatido e decidido (ratio decidendi) pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ. O efeito vinculante decorre do disposto no art. 987, § 2o, do Código de Processo Civil: "do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. (...) § 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito."
4. De acordo com o julgamento do recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025), originado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 (Acórdão no 1141204, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima) “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.”
5. A ratio decidendi da decisão proferida no referido julgamento se aplica também à hipótese dos autos e demais situações semelhantes, por força do disposto no art. 987, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em outros termos, embora a tese final se refira ao Setor Tradicional de Planaltina/DF, são vinculantes os argumentos utilizados pela Corte. A decisão proferida no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), transitou em julgado 29/09/2021 e foi publicada em 03/08/2021. A análise do teor das duas decisões - vinculantes – aponta, como eixo central, que a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade com requisitos específicos e explícitos. A sentença que reconhece usucapião possui caráter declaratório. Não cabe ao Poder Judiciário, nem ao registro de imóveis, apresentar exigências não indicadas expressamente nas normas jurídicas.
6. O fato de o imóvel estar inserido em loteamento irregular não impede a usucapião. De outro lado, adquirida a propriedade por esse meio, há natural sujeição às exigências e limitações decorrentes da ordem urbanística. Nesse exato sentido foi o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.667.482/SC e 1.667.843/SC (Tema no 985), fixou a seguinte tese jurídica: "(...) O reconhecimento da usucapião extraordinária, mediante o preenchimento dos requisitos específicos, não pode ser obstado em razão de a área usucapienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. 2. No caso concreto, recurso especial não provido, a fim de afirmar a inexistência de impedimento para que o imóvel urbano, com área inferior ao módulo mínimo municipal, possa ser objeto da usucapião extraordinária. (REsp 1.667.843/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 5/4/2021).
7. Se a usucapião é modalidade de aquisição originária de propriedade, não se vincula, a princípio, a endereços formais nem designações previamente definidas pelo poder. Eventuais restrições ambientais e limitações administrativas impostas sobre o imóvel também não são suficientes para afastar a usucapião, se cumpridos os seus requisitos. Logo, a usucapião extraordinária da área em litígio deve ser analisada como matéria de defesa.
8. Na hipótese, cuida-se de usucapião extraordinária de maior prazo: 15 (quinze) anos, nos termos do art. 1.238, caput, do Código Civil – CC. O apelante não atende ao requisito temporal da usucapião, já que o prazo foi interrompido por protesto judicial.
9. O laudo pericial, após regular instrução na origem, constatou que, mesmo diante da expressa proibição contida no decreto anterior, o apelante, que cercou as áreas desde o ano de 1997, construiu churrasqueiras, quadra poliesportiva e ações de paisagismo pelo menos desde o ano de 2012, nove anos após a proibição do poder público. Além disso, foi constatada nova expansão irregular no ano de 2017. Logo, é a partir do ano de 1997 que deve ser computado o prazo da usucapião extraordinária da área específica de que tratam os autos.
10. Computado o prazo legal cabível, a prescrição aquisitiva da área em litígio ocorreria no ano de 2012. Todavia, a prescrição foi interrompida pelo protesto judicial ajuizado em 8/10/2008, após regular citação por edital de todos os ocupantes do imóvel da “Fazenda Paranoazinho”. Assim, a prescrição aquisitiva, por se referir à pretensão de direito real imobiliário, não direito pessoal, foi interrompida pelo protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do CC e do art. 240, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, pelo seu então proprietário, antes da transferência do imóvel.
11. A interrupção do prazo favorece a apelada, proprietária do bem desde o ano de 2014. A impossibilidade de reconhecimento da interrupção do lapso prescricional (art. 204 do Código Civil) se aplica, por analogia, em caso de concurso de credores não solidários. Não é o caso. Houve simples transferência de propriedade a terceira, o que, por sua vez, não influencia o novo prazo já interrompido, que continuou a correr. Ademais, os membros da associação de moradores compõem o respectivo condomínio. Contra eles, portanto, incide a interrupção do prazo.
12. A usucapião extraordinária não pode ser reconhecida em favor do condomínio, por ausência de decurso do novo lapso prescricional aquisitivo. Interrompida a prescrição aquisitiva de todo o imóvel no ano de 2008, o prazo de 15 (quinze) anos voltou a correr em sua integralidade, a partir da propositura do protesto judicial. Portanto, o termo final do prazo para a usucapião do passou a ser o dia 8/10/2023. Entretanto, a presente ação reivindicatória foi proposta em 5/10/2018 e foi processada regularmente. Isso fez com que a prescrição aquisitiva, já interrompida restasse definitivamente obstada antes de seu advento.
13. Não é caso de nulidade da citação por edital na ação de protesto judicial é lícita, conforme previsão expressa do art. 726 do Código de Processo Civil – CPC. Está clara a impossibilidade prática da citação pessoal e individualizada, de cada um dos inúmeros moradores da associação de moradores de todo o condomínio apelante. Não fosse a citação por edital, a prestação jurisdicional restaria completamente inviabilizada e seria impossível operar-se a interrupção da prescrição.
14. Os arts. 1.219 a 1.222 e 1.255 do Código Civil – CC regulamentam a indenização e direito de retenção de benfeitorias, construções e plantações. Os dispositivos exigem boa-fé do possuidor para direito de retenção e indenização pelas benfeitorias. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. A boa-fé, no caso, vai além daquela relativa à posse do bem: deve-se verificar o respeito às limitações urbanísticas e ambientais. Indenização incabível, na hipótese.
15. Demonstrado nos autos que a área de lazer foi construída em detrimento das normas ambientais e sem prévia autorização do poder público, tal construção deverá ser futuramente demolida, após planejamento urbanístico a ser realizado pela apelada, às suas expensas. O dano ambiental em área não regularizável decorreu das construções promovidas pela apelante; portanto, é devida a indenização pelo uso indevido do imóvel de propriedade reivindicada pela sociedade urbanizadora, com vistas a compensar os custos da recuperação da APA da Cafuringa.
16. A condenação do apelante ao pagamento de indenização, embora decorrente de ato ilícito ambiental, é ilíquida. Incidem os artigos 397, parágrafo único, e 405 do Código Civil e o art. 240 do Código de Processo Civil – CPC, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação. Já a correção monetária conta-se a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” Se a indenização foi fixada a título de uso indevido que se renovou mensalmente e diante da impossibilidade de se atestar a data certa do evento danoso, a atualização deverá incidir mês a mês, cujo termo inicial deverá ser apurado em liquidação de sentença.
17. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.